Tribunal: TJDFT
Processo: 0702017-56.2020.8.07.0014
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR REJEITADA. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COBRANÇA A MAIOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. COBRANÇA INJUSTIFICADA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO.
1. Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré contra a sentença que além de determinar que a Instituição Financeira proceda com a adequação da prestação mensal do empréstimo consignado, condenou-a ao pagamento de R$ 22,91 (vinte e dois reais e noventa e dois centavos), já considerada a dobra legal, incidente sobre cada parcela adimplida.
2. Conquanto a sentença tenha sido publicada no dia 07.04.21, a parte recorrente registrou ciência do seu inteiro teor apenas no dia 15.04.21, de modo que lhe seria permitida a interposição de eventual recurso inominado até 30.04.21. Assim, verificado que a interposição do recurso ocorreu em 29.04.21, constato a sua tempestividade. Preliminar rejeitada.
3. Em suas razões, a Instituição Financeira sustenta que os cálculos apresentados pela contadoria judicial foram embasados em parâmetros equivocados, de modo que a divergência verificada nos valores do empréstimo consignado não subsiste. Para tanto, aponta que o erro se deu em razão da utilização do ano comercial ao invés do ano cível como critério do cálculo.
4. A despeito das razões recursais, melhor sorte não acompanha a Instituição Financeira, porquanto, para desconstituir os cálculos apresentados pela contadoria judicial (ID 25592730), bastaria a mera juntada do contrato, com o detalhamento dos cálculos utilizados para se chegar ao valor contratado, não sendo suficiente a juntada do demonstrativo de cálculos (ID 25592742).
5. Posto isso, conquanto a parte recorrente defenda a legitimidade das cobranças efetuadas, suas alegações permanecem desacompanhadas de quaisquer elementos que possam corroborar a sua tese, de modo que ausente a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito vindicado pela parte autora, afiguram-se indevidos os valores cobrados. Assim, caracterizada a cobrança indevida, demonstrado o efetivo pagamento e ante a inexistência de engano injustificável, preenchidos estão os requisitos ensejadores da repetição do indébito, na forma dobrada, conforme dispõe o parágrafo único do art. 42, do Código de Defesa do Consumidor.
6. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados, por equidade, em R$ 500,00, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.